Tribunal: TJMT
Processo: 1022631-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022631-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORENILDE VICENTE - CPF: 206.306.891-72 (AGRAVANTE), ROMILDO GODOIS FARIAS - CPF: 923.580.551-15 (AGRAVADO), FRANCISCO DE ASSIS CAMPACHI - CPF: 235.546.069-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS SIMOES MATIAS JUNQUEIRA - CPF: 020.796.191-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. LITISCONSORTE PASSIVO AINDA NÃO CITADO. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Orenilde Vicente contra a decisão do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que decretou sua revelia na Ação de Usucapião Extraordinário n. 1008507-13.2022.8.11.0055, apesar de um dos litisconsortes passivos ainda não ter sido citado.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida reside em saber se é válida a decretação da revelia do Agravante antes da citação de todos os réus do polo passivo, considerando o art. 231, § 1o, do CPC, que estipula o início do prazo para contestação a partir da citação do último réu.

III. Razões de decidir

3. O art. 231, § 1o, do CPC estabelece que o prazo para contestar começa a contar a partir da citação do último réu, sendo, portanto, prematura a decretação de revelia do Agravante antes da citação de todos os litisconsortes passivos.

4. Constatada a expedição de mandado de citação para um dos réus, Luiz Carlos Simões Matias Junqueira, a revelia decretada contra o Agravante configura-se indevida, exigindo a reforma da decisão para assegurar a observância ao prazo processual correto.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a decisão e declarar a tempestividade da contestação apresentada pelo Agravante, afastando a revelia decretada.

Tese de julgamento:
"É incabível a decretação de revelia de um dos réus em litisconsórcio passivo antes da citação de todos os réus, conforme o art. 231, § 1o, do CPC/2015."

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 231, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, RAI 1029466-39.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2024.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Orenilde Vicente, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação de Usucapião Extraordinário
n. 1008507-13.2022.8.11.0055, decretou a revelia do Agravante.

Em suas razões recursais, sustenta que a Defensoria Pública Estadual se habilitou nos autos e não recebeu os autos com vista, para confecção da defesa, mas, mesmo assim, apresentou contestação.

Aduz que a demanda possui 03 (três) requeridos, o Agravante e mais 02 (dois), Francisco de Assis Campachi e Luiz Carlos Simões Matis Junqueira, e que este último ainda não havia sido citado.

Diante das circunstâncias, alega que, seja pela ausência de intimação pessoal da defensoria pública estadual, seja pela não citação de um dos requeridos, certo é que o Juízo Singular não poderia ter decretado à revelia do Agravante e, por essa razão, requer a reforma da decisão que o considerou revel.

O pedido de justiça gratuita foi deferido nos termos da decisão de id. 241697176.

Apesar de devidamente intimado, o Agravado não apresentou resposta ao recurso, conforme certidão de decurso de prazo de id. 249359668.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Orenilde Vicente, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, insurge-se contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação de Usucapião Extraordinário
n. 1008507-13.2022.8.11.0055, decretou sua revelia, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Incialmente, antes de proceder com o saneamento, determino as seguintes providências.

Quanto a contestação oferecida pelo requerido Orenilde Vicente, encontra-se intempestiva, já que citado em 31/10/2022, deixo transcorrer o prazo de mais de 15 (quinze) dias para apresentar sua defesa, sendo que a Defensoria Pública Manifestou-se somente em 25/01/2023 e mesmo que contados excluídos os dias 02, 14, 15, 24 e 28 de novembro, além dos dias 02, 05, 08 e 09 de dezembro de 2022 o prazo final para contestação seria o dia 26/01/2023.

Além do mais, os próprios documentos juntados da entrevista junto ao Órgão são datados de 24/01/2023, prazo superior ao advertido no momento de sua citação (id. 102778200).

Assim, DECRETO à revelia de ORENILDE VICENTE e FRANCISCO DE ASSIS CAMPACHI, nos termos do art. 344 do CPC, mas advirto que mesmo com a revelia, os fatos e fundamentos aqui expostos não são dotados de presunção de veracidade, necessitando de dilação probatória para a sua comprovação.

No mais, a fim de regularizar a marcha processual quanto ao requerido Luiz Carlos Simões Matias Junqueira, DETERMINO a citação por hora, no ultimo endereço apresentado.

Após, vista a parte autora para manifestar-se no que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, após conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Tangará da Serra/MT,
(datado e assinado digitalmente)

Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito
”.

(Id. 233252162 - Pág. 146/147 – destaques do original).

Vê-se que, apesar de ter determinado a citação de um dos litisconsortes passivos necessários que ainda não havia sido citado, a Juíza Singular decretou à revelia do Agravante.

Sabe-se que o art. 231, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que nos casos em que houver mais de um réu no polo passivo da demanda, o prazo para contestar começará a fluir da citação do último deles. Veja-se:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

[...]

§ 1o
Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput
.

In casu,
da análise dos autos de origem verifica-se que o terceiro réu sequer foi citado, pois de acordo com o andamento atual da movimentação processual, em 18/10/2024, foi expedido o mandado de citação, por hora certa, do Sr. Luiz Carlos Simões Matias Junqueira.

Portanto, de acordo com a regra processual em vigor, o prazo para os réus contestarem a ação ainda não foi iniciado, mesmo assim, o Agravante, assistido pela Defensoria Pública, apresentou contestação, porém, não foi aceita, porque a Juíza Singular entendeu pela intempestividade da defesa, decretando a revelia do Agravante, o que impõe a reforma da decisão nesse ponto, pois perfilho do seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, CANCELAMENTO DE REGISTRO CARTORÁRIO C/C REIVINDICATÓRIA -
CITAÇÃO - VÁRIOS RÉUS - INÍCIO DO PRAZO PARA CONTESTAR - JUNTADA NOS AUTOS DO ÚLTIMO MANDADO CITATÓRIO - ARTIGO 231, §1o, DO CPC/15
- RECURSO PROVIDO.

De acordo com a previsão do artigo 231, § 1o, do CPC/15,
quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à data da última citação dos requeridos
.
Se um dos réus ainda não havia sido citado, não há que falar em revelia do litisconsorte
. (RAI 1029466-39.2023.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 11/09/2024. Publicação: 11/09/2024). Destaquei.

Diante dessas considerações, a decisão recorrida deve ser reformada no ponto em que entendeu pela intempestividade da contestação apresentada pelo Agravante, bem como naquele em que decretou sua revelia.

Forte nesses argumentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Orenilde Vicente, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida, declarar a tempestividade da contestação apresentada pelo Agravante e afastar a revelia decretada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024